Tribunal: TJBA
Processo: 8007365-69.2021.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Juazeiro Apelação: 8007365-69.2021.8.05.0146 Apelante: Marcio Oliveira de Amorim Defensora Pública: Luana Bacry Luna Paradis Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Márcio Henrique Pereira de Oliveira Procuradora: Nivea Cristina Pinheiro Leite Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO. ART. 155, CAPUT, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. TESE DE CRIME IMPOSSÍVEL. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática de furto tentado, consistente na tentativa de subtração de gêneros alimentícios em estabelecimento comercial, sendo a conduta interrompida por vigilância eletrônica. A sentença condenatória fixou pena de seis meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de cinco dias-multa, no valor mínimo legal. A Defesa pleiteou a aplicação do princípio da insignificância, o reconhecimento do crime impossível e, subsidiariamente, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. II. Questão em discussão 1. Verificação da configuração de crime impossível diante da existência de sistema de vigilância no estabelecimento. 2. Incidência do princípio da insignificância em face da baixa expressividade econômica dos bens. 3. Viabilidade da substituição da pena corporal por sanção restritiva de direitos. III. Razões de decidir 1. A tentativa delitiva foi interrompida por circunstâncias alheias à vontade do agente, caracterizando iter criminis executado. O sistema de vigilância constitui obstáculo relativo, e não absoluto, à consumação, afastando a tese de crime impossível, nos termos do art. 17 do Código Penal e da Súmula 567 do STJ. 2. A incidência do princípio da insignificância exige a presença cumulativa de requisitos doutrinária e jurisprudencialmente firmados, não observados no caso concreto. A habitualidade delitiva e os antecedentes criminais do apelante impedem o reconhecimento da atipicidade material. 3. A reincidência específica do apelante em crimes patrimoniais inviabiliza a substituição da pena privativa de liberdade por sanção alternativa, conforme art. 44, II, do Código Penal e jurisprudência dominante do STJ. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese firmada: 1. A existência de sistema de monitoramento eletrônico em estabelecimento comercial não configura, por si só, hipótese de crime impossível, se o meio empregado não for absolutamente ineficaz (art. 17, CP; Súmula 567/STJ). 2. A reiteração delitiva e os antecedentes criminais obstam a incidência do princípio da insignificância, ante a ausência de mínima ofensividade e reduzido grau de reprovabilidade da conduta. 3. A reincidência específica em crime doloso inviabiliza a substituição da pena privativa de liberdade por sanção restritiva de direitos (art. 44, II, CP). Dispositivos legais citados: Código Penal, arts. 14, II; 17; 44, II; 49, § 2º; 155, caput. · STJ, Súmula nº 567; ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº [número do processo], em que figuram como partes Marcio Oliveira de Amorim, na condição de apelante, e o Ministério Público do Estado da Bahia, como apelado. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se incólume a sentença condenatória de primeiro grau, nos termos do voto do Relator. Salvador, [data conforme registro do sistema]. Mario Alberto Simões Hirs Relator